Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706417-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO MOURA MARTINS DE FARIA AGRAVADO: TEREZA AMADO FRANCISCA DOS SANTOS, WINDSON CARLOS DE FARIA, PRECILA AMADO DE FARIA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de extinção de condomínio, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, com fundamento na natureza e objeto da causa, na contratação de advogado particular e na ausência de provas da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais. O autor/agravante alega, em síntese, os documentos juntados comprovam sua hipossuficiência e que a contratação de advogado particular não é motivo para o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Requer a suspensão da exigência do recolhimento das custas e despesas processuais e, ao final, a concessão da gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que a causa versa sobre a cobrança de aluguel mensal de R$ 300,00 dos atuais condôminos ocupantes (desde o dia 10/04/2003, totalizando R$ 60.000,00) relativamente a imóvel localizado na Candangolâdia (avaliado em R$ 55.000,00) e o agravante juntou diversos documentos exigidos pelo d. Juízo a quo (carteira de trabalho sem anotação recente, extrato bancário com saldo de R$ 8,09, entre outros), o que permite concluir por sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio. Há, também, risco de dano ao agravante diante da possibilidade de extinção do processo pelo não recolhimento das custas processuais no prazo assinalado de 10 dias. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas processuais até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator